Tribunal: TJBA
Processo: 8083548-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8083548-31.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: JULIANA ANJOS SOARES OLIVEIRA

Advogado(s): JOAO TIMOTHEO MENEZES DANTAS RIBEIRO, MARINA ZAMBIASI MUCCINI

APELADO: CONSULSERV SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Advogado(s):JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS DURANTE O CURSO DO PROCESSO. ART. 323 DO CPC. MERO ACRÉSCIMO DO VALOR DO DÉBITO JÁ PERSEGUIDO NA INICIAL. NÃO CONFIGURA ADITAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS COM CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% DO VALOR DA CAUSA APLICADA AO EMBARGANTE, NOS TERMOS DO ART. 1.026, §2º, CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8083548-31.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante JULIANA ANJOS SOARES OLIVEIRA e como embargado CONSULSERV SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
JULIANA ANJOS SOARES OLIVEIRA
, pelas razões a seguir delineadas.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto